Tribunal: STF
Processo: ARE 1547511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FISCALIZAÇÃO DE ANTENAS DE TRANSMISSÃO. COBRANÇA DE TRIBUTO PELO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 919. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TRIBUTO MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA - Inocorrência - Título que aparelha a execução que atende aos requisitos previstos no artigo 2º, § 5º da Lei nº 6.830/1990 - Sentença que julgou improcedentes os embargos mantida - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 



    Defendem a declaração de nulidade da “cobrança de Taxas de Licença para Funcionamento sobre torres de transmissão referente aos exercícios de 2013 a 2016 (CDA nº 208/2019), extinguindo, por sua vez, a Execução Fiscal que deu origem aos presentes Embargos” (fl. 9, e-doc. 9).



    3. Em 26.7.2024, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno do processo à Turma Julgadora, para verificar a aplicabilidade do Tema 919 da repercussão geral (e-doc. 16).



    4. No juízo de retratação do Tema 919 da repercussão geral, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença para localização e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz Exercícios de 2013 a 2016 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal - Acórdão que manteve a sentença - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’ - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal ajuizada em 14.06.2019 - Taxa devida - Caso de manutenção do resultado do resultado do julgamento” (fl. 4, e-doc. 18).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e negado seguimento pela aplicação do Tema 919 da repercussão geral (e-doc. 20).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “a pretensão recursal não é a reanálise de legislação local em concreto, conforme se fez mencionar na Decisão recorrida, mas, sim, a análise, em abstrato, da possibilidade de entes Municipais legislarem sobre matéria cuja competência é exclusiva da União. Basta observar que, no trecho do Acórdão citado como fundamento da Decisão recorrido, não há qualquer menção à legislação local, apenas a indicação, em abstrato, da taxa de polícia sobre serviços prestados pelas empresas de telecomunicações que operam na localidade” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Salientam que não deve prevalecer “a nomenclatura dada pelo Município, e, cegamente acolhida como correta pela Tribunal a quo, mas, sim, a realidade objetiva e fática. Em matéria tributária, subsume-se o fato à norma, no presente caso, embora a norma preveja a fixação de Taxa de Funcionamento, é evidente que o Poder de Polícia foi exercido exclusivamente sobre uma Antena de Transmissão de serviços de internet, invadindo a competência fiscalizatória e legislativa da União” (fl. 5, e-doc. 23).



    Pedem “o total provimento ao presente Agravo e do Recurso Extraordinário, para reformar o Acórdão e a Decisão que inadmitiu o Recurso interposto nos seguintes termos: (I) Para que seja declarada nula a cobrança de Taxas de Licença para Funcionamento sobre torres de transmissão referente aos exercícios de 2013 a 2016 (CDA nº 208/2019), extinguindo, por sua vez, a Execução Fiscal que deu origem aos presentes Embargos; (II) Extinta a Execução Fiscal pelo acolhimento dos Embargos à Execução propostos, seja invertida a sucumbência fixada na origem, condenando o Município Recorrido no pagamento dos honorários e custas no patamar máximo determinado em lei” (fls. 5-6, e-doc. 23).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    8. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 919 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



     “No que diz respeito à questão referente a legalidade da cobrança em razão da competência para do Município para legislar, o julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, fixou a seguinte tese: 



    ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.’ 



    Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 7.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    No pertinente aos efeitos da modulação, visou a Suprema Corte apenas evitar ajuizamento de ações de repetição de indébito pelos administrados que efetuaram o pagamento da taxa sem questionamento judicial, não favorecendo à Municipalidade tratar-se de execução fiscal ajuizada em data pretérita, quando devidamente impugnada. 



    Ainda, afasto a aplicabilidade das disposições do Tema 1235/STF ao caso em exame, uma vez que, conforme registrado pela D. Turma Julgadora, a legislação que embasa a cobrança não se reporta às atividades de fiscalização de antenas de telecomunicações (...).



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 1-3, e-doc. 20).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Aplicado o Tema 919 da repercussão geral na origem (e-doc. 20) e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à competência do Município agravado para instituir e cobrar taxa sobre instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, em seus limites territoriais.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “O objeto da fiscalização, portanto, é a regularidade da instalação das mencionadas antenas de transmissão, e não a atividade exercida pela autora da demanda, esta sim, competência da União, inexistindo, por fim, qualquer caráter confiscatório na taxa fixada na lei municipal que se mostra compatível com o fato gerador que decorre do exercício do poder de polícia, assim como a base de cálculo, pois, no caso concreto, a Fazenda Municipal considerou a atividade exercida, a localização do imóvel, o uso a que se destina e tais critérios relacionam-se com o custo da atividade estatal e decorrem do exercício do poder de polícia, o que afasta as demais alegações da embargante, ora apelada, incluindo a bitributação, confirmando- se a exigibilidade da taxa e a presunção de liquidez e certeza do título executivo. 



    Por isso, estão presentes os requisitos para a exigência da taxa de fiscalização e funcionamento instituído pela lei municipal, não havendo qualquer ilegalidade quanto a base de cálculo” (fl. 8, e-doc. 7).



    Para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos requisitos necessários para a instituição e a cobrança do tributo pelo Município agravado, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 769/1993 e Lei federal n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.714-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). DISCIPLINA DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 919. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do Tema 919 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, ‘respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente’ (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 09.02.2023). 2. O Tribunal a quo decidiu que a cobrança de taxa decorrente de atividade fiscalizatória do uso e ocupação do solo por ERB, instituída pela Municipalidade de Ribeirão Pires, observa competência prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 919. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.501.783-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.504.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações das agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora